Tribunal: TJES
Processo: 5024854-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024854-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO GONCALVES DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5024854-62.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: CARLOS ROBERTO GONCALVES DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIO. MORADOR QUE FICOU SEM ENERGIA. SERVIÇO ESSENCIAL. CONDUTA INDEVIDA PRATICADA PELA RECORRENTE. DESÍDIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 14285310). Verifica-se que a parte Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 14285313), com registro de que está assistido por advogada desde o início da relação processual.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14285310) eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, eis que se encontra tempestivo, cabível e preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14285308), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024; JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais.”

Trata-se de reparação por danos materiais e morais sob argumento de que é residente à Rua Antonio Araujo Lyra 31/203, CEP: 29090-030, Jardim Camburi / Vitória - ES, nº 1754034 e ficou mais de 36 horas sem energia em um intervalo de 05 dias. Insta informar que inicialmente ocorreu em um período acima de 24 horas ininterruptas sem energia elétrica, tendo início em 28/02/2024. A interrupção ocorreu em todo o prédio, inclusive pessoas ficando presas dentro dos elevadores (social e de serviços). Ato contínuo, vários moradores do prédio e da região contataram a Requerida. Requereu danos materiais no valor R$ 6.000,00 e danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em suas razões recursais, a ré alega que a EDP não pode ser responsabilizada quanto aos fatos narrados na presente demanda, haja vista inexistir defeito na prestação do serviço. Afirma que não foi identificado registro de reclamação ou falta de energia no período da instalação do recorrido, bem como provas do prejuízo. Subsidiariamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido conforme disposição legal, cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte ex adversa, para comprovação fática de seus direitos.

É cediço que o fornecimento de energia elétrica, serviço praticado pela recorrente, possui caráter de essencialidade nos tempos atuais, sobretudo pelo fato de que muitas ferramentas necessárias à sobrevivência são movidas por eletricidade. Nessa ótica, a controvérsia no caso em questão se baseia na ocorrência ou não de falha na prestação do serviço fornecido pela EDP.

O Código de Defesa do Consumidor é enfático ao prescrever, no art. 22, que “
os órgãos públicos,
por si ou suas empresas, concessionárias
, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos
”. Dessa forma, o serviço de fornecimento de energia, ante a sua essencialidade e imprescindibilidade, deve ser contínuo.

Ademais, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei 8.987/95, não há que se falar em descontinuidade do serviço nos casos em que há interrupção motivada por razões de ordem técnica, de segurança das instalações ou por motivo de inadimplemento do usuário. Destaca-se, também, que um dos requisitos para que a suspensão do fornecimento de energia seja válida é a prévia comunicação do consumidor, com antecedência mínima de 15 dias, nos termos do art. 360, da Resolução 1.000/2021, da ANEEL.

A fundamentação exposta acima demonstra o caráter indispensável do serviço prestado pela EDP. A sua suspensão só pode ocorrer mediante observância estrita das condições previstas na Resolução da Aneel, como a obrigatoriedade de se adotar o horário das 8 horas às 18 horas para a execução da suspensão em casos de inadimplemento, sendo vedada às sextas-feiras, sábados, domingos, vésperas de feriados e feriados (art. 359, da Resolução 1.000/2021).

Em suas alegações, a concessionária informa que inexiste qualquer responsabilidade a ser atribuída a ela, porém, não junta qualquer documento capaz de validar a sua tese. O recorrido, por outro lado, trouxe aos autos provas e protocolos de ligações realizadas pelos demais moradores do prédio de que houve falta de energia no período supramencionado, cujo conteúdo reforça a tese sustentada pelo consumidor. Apesar de o recorrido não ter, de acordo com os autos, efetivamente entrado em contato com a EDP, comprovou residir no prédio no qual houve falha e protocolos de ligações realizadas pelos vizinhos.

Nesse aspecto, a EDP sequer demonstrou que não houve falha na prestação do serviço ou que, ao menos, tomou as medidas cabíveis para evitar o agravamento dos danos sofridos pelos moradores do local em questão. Assim, não há dúvidas de que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado pelo consumidor. Outrossim, não é crível que o serviço em questão seja interrompido por mais de um dia consecutivos, sobretudo quando o ato de suspender o fornecimento desse serviço, de caráter essencial, é regido por regras minuciosas e rigorosas.

Dessa forma, considerando a existência de conduta indevida praticada pela recorrente, bem como a forma como os fatos se perpetuaram no tempo, resta evidenciado que a situação vivenciada pelo recorrido extrapola a esfera do mero aborrecimento. A parte ficou sem energia elétrica em seu local de moradia, situação essa que causa extrema preocupação e vulnerabilidade, uma vez que se trata de produto indispensável à sobrevivência.

Há que se destacar, também, a conduta desidiosa praticada pela concessionária, que permitiu que a parte recorrida e os demais moradores do prédio permanecessem por tanto tempo sem energia elétrica. Assim, resta configurada a lesão moral passível de indenização.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, bem como deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido. Isso sem que o valor fixado a título de reparação importe em enriquecimento sem causa para o ofendido.

No caso dos autos, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) obedece aos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo aos requisitos acima destacados, sobretudo em função do tempo em que o consumidor ficou sem energia elétrica e, também, pela conduta desidiosa da recorrente ao sequer tomar medidas para mitigar os danos causados. Nesse sentido,
voto pela manutenção da sentença, uma vez que corretamente concluiu pela existência de lesão imaterial e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo,
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)